Tribunal: CARF
Processo: 16327.913427/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.913427/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.179 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
RETOUR-C ATIVOS FINANCEIROS S/A EM LIQUIDACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CONTROVÉRSIA
SOBRE
O
OFERECIMENTO
DE
RECEITA
FINANCEIRA
À
TRIBUTAÇÃO DO IRPJ
A apresentação de balancetes e do livro razão do qual conste o lançamento de
receita financeira decorrente do pagamento de JCP, bem como o comprovante
de retenção do respectivo IRRF, é suficiente para comprovar, contabilmente, o
alegado equívoco do contribuinte de que informou na DIPJ o valor da receita
financeira em linha incorreta da Ficha 06B da citada declaração. Se o cotejo
dessa documentação comprovar que a receita financeira foi submetida à
tributação, afasta-se o óbice ao reconhecimento do direito creditório do
contribuinte. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.913427/2009-73
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.179 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.913427/2009-73

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 5a Turma da DRJ/SPO
(fls. 72/76), que julgou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela
contribuinte.
Em resumo, o processo versa sobre o não reconhecimento do direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 9.000,00, referente ao ano calendário de
2001, constante da Dcomp no 10000.35610.241106.1.6.02-3522, transmitida para compensar o
mencionado crédito com débitos tributários da própria empresa.
O despacho decisório de fls. 68 não reconheceu o crédito sob o fundamento de
que a receita que teria dado ensejo à retenção do valor R$ 9.000,00 não teria sido oferecida à
tributação.
Em sua manifestação de inconformidade, a empresa alegou que houve um erro no
preenchimento da DIPJ (2002), ano-calendário (2001), especificamente na linha 49 da ficha 06B
(Demonstração do Resultado). Isso porque, constou da citada linha, o montante de R$ 79.276,10
como “outras receitas operacionais”. Ocorre, que no cômputo desse valor, R$ 60.000,00
corresponderia a pagamento de JCP, do qual foram retidos R$ 9.000,00 de IRRF. A diferença de
R$ 19.276,10, essa sim, se referia a “outras receitas operacionais”. Assim, o valor de R$
60.000,00 deveria constar da linha 33 da Ficha 06B e não da linha 49 conforme informado na
DIPJ original.
Para comprovar que não houve omissão da receita em questão, a recorrente anexa
balanços semestrais de 30/06/2001 e 31/12/2001 (fls.43/58), devidamente assinados e registrados
na JUCESP, bem como balancete mensal de dezembro/2001 (fls.59), em que fica evidenciado
que os juros sobre o capital próprio, no valor de R$ 60.000,00, estão contidos em “Outras
Receitas Não Operacionais”. Anexou-se também planilha de apuração do LALUR
correspondente (fls. 60/61). O lucro líquido constante nos balanços semestrais de 30/06/2001 e
31/12/2001, nos valores de R$ 678.977,39 (fls.50) e R$ 1.315.984,38 (fls.57), respectivamente,
somados, conferem com o valor constante da linha 61, da ficha 06B da DIPJ, no total de R$
1.994.961,77 (fls.40), comprovando que a receita de juros sobre o capital próprio foi oferecida a
tributação.
A DRJ recorrida concluiu que a recorrente não teria demonstrado à saciedade que
a receita de JCP teria sido oferecida à tributação, conforme se depreende do seguinte trecho:
Compulsando-se os demonstrativos contábeis em comento, verifica-se que os
demonstrativos de resultado semestrais e os correspondentes balancetes gerais analíticos
de 30/06/2001 (fls.43/52) e 31/12/2001 (fls.53/58), bem como as cópias do
demonstrativo do lucro real de 2001 (fls.60/61), não fazem nenhuma menção a receitas
de juros sobre o capital próprio.
A única menção feita a “juros s/ capital CBL-C” consta apenas de uma folha do
balancete mensal de 12/2001, reproduzida às fls.59, que informa um saldo anterior de
R$60.000,00, sem lançamentos a débito ou a crédito, com o número da conta
“7.3.9.99.00.7 48879.1”. Cabe observar que não há uma demonstração contábil de como
teria se constituído o “saldo anterior” em questão.
A fim de que pudesse prosperar o argumento de que o valor de R$60.000,00 faria parte
do valor de R$79.276,10, declarado na linha 49, da ficha 06B, da DIPJ/2002, seria
necessário que o contribuinte apresentasse um demonstrativo analítico que
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.179 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.913427/2009-73

discriminasse de maneira individualizada cada uma das parcelas que compuseram o
valor total das receitas não operacionais, respaldado pela escrituração contábil
correspondente, tal como os lançamentos do livro razão de cada uma das contas
envolvidas, bem como eventuais lançamentos do livro diário pertinentes a receitas de
juros sobre o capital próprio.
Inconformada, a empresa interpôs o recurso voluntário de fls. 82/86, praticamente
reiterando os argumentos da manifestação de inconformidade e juntou balancetes e partes do
livro razão de fls. 105/112.
O processo foi distribuídos para minha relatoria e este é o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está
contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de procurador devidamente constituído.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
2. MÉRITO
Conforme se observa do relatório, a controvérsia se resume à eventual
comprovação do direito creditório da recorrente que alega ter sido retido o valor de R$ 9.000,00
que compõe o saldo negativo do IRPJ do ano calendário de 2001. O IRRF em questão teria
incidido sobre o pagamento de JCP no montante de R$ 60.000,00. Tanto o despacho decisório
quanto a decisão da DRJ concluíram que a empresa não conseguiu comprovar que o valor de R$
60.000,00 teria sido oferecido à tributação do IRPJ a título de JCP. A empresa se defende
alegando que se equivocou no preenchimento da DIPJ, na medida em que adicionou o valor de
JCP ao montante de “receitas não operacionais”. Para comprovar o erro juntou com a
manifestação de inconformidade balancetes dos períodos de junho e dezembro de 2001, em que
tal valor teria sido computado como receita de JCP e cópias do LALUR. Com o recurso
voluntário, junta outra vez balancetes com o detalhamento do citado valor e cópias do livro razão
no ponto específico.
Como se observa, a questão dos autos não se refere à comprovação da retenção do
IRRF, mas se sua base de incidência teria sido oferecida à tributação, pois, uma vez comprovado
este fato, o valor retido (R$ 9.000,00), passa a configurar imposto pago e, como tal, deve ser
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.179 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.913427/2009-73

considerado na apuração do lucro real da empresa, podendo resultar em saldo negativo ou
imposto a pagar.
Na DIPJ do período, realmente, consta na linha 49 da 06B, o valor de R$
79.276,10 a título de “outra receitas não operacionais”. A empresa alega que neste valor foram
incluídos R$ 60.000,00 que teriam sido recebidos a título de JCP e deste montante teriam sido
retidos R$ 9.000,00 a título de IRRF. O documento de fls. 41, por sua vez, atesta que foram
retidos R$ 9.000,00 a título de IRRF sobre o rendimento bruto de R$ 60.000,00, em que figura
como fonte pagadora a Cia. Brasileira de Liquidação e Custódia e com beneficiária, a recorrente.
O balancete de fls. 59 faz referência ao saldo de R$ 60.000,00 a título de “Juros
s/Capital CBL-C e de R$ 19.976,10 como “descontos obtidos”, ambos os valores lançados na
conta “Receitas não Operacionais”.
De acordo com o demonstrativo de Lucro Real de fls. 61, a recorrente apresentou
um lucro real negativo (prejuízo fiscal) de R$ (-1.797.592,17) para o ano calendário de 2001. Na
DIPJ de fls. 40, consta o resultado negativo de R$ (-1.994.961,77).
A cópia do livro razão de fls. 109, juntada com o recurso voluntário, demonstra
que foram contabilizados os valores de R$ 60.000,00 e R$ 9.000,00 como débito e crédito,
respectivamente. E às fls. 112 consta o lançamento contábil do valor de R$ 19.276,10 a título de
“Aviso de Lançamento Descontos de 10% sobre R$ 192.761,03 sobre a liquidação de
emolumentos em atraso da BMF”.
Em que pese nos presentes autos a recorrente não ter juntado a retificação da
DIPJ, tal omissão não é óbice para o reconhecimento do direito creditório do contribuinte.
O Superior Tribunal de Justiça, em julgado decidido sob a sistemática do art. 543-
C do CPC/1973 (atual artigo no 1.041 do CPC/2015) entendeu que, nos casos de parcelamento, o
contribuinte tem o direito de pedir a revisão ou anulação do acordo para contestar matéria
jurídica, sendo vedado postular a revisão de matéria de fato.
Sobre esse tema, tive oportunidade de discorrer em obra jurídica, que peço vênia
para transcrever os excertos pertinentes ao raciocínio que será desenvolvido a seguir.
A jurisprudência do STJ possui o entendimento de que o parcelamento, embora possa se
revestir das características de confissão de dívida, “não inibe o questionamento judicial
da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos”. Por essa razão,
não será lícito rever matéria de fato relativa ao acordo, como, por exemplo, os valores
confessados. No entanto, questões como a constitucionalidade da hipótese de incidência ou
eventual afronta às regras gerais do CTN, na medida em que são questões de ordem
“jurídica” poderão ser discutidas judicialmente na concomitância do parcelamento.
Nesse sentido é o Tema 375 de Recursos Repetitivos do STJ, em que restou assentado o
seguinte entendimento.
A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação
tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos
fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever
judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter par-celamento
de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato
constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito
causador de nulidade do ato jurídico (v.g., erro, dolo, simulação e fraude).
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.179 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.913427/2009-73

No acórdão representativo da controvérsia (Recurso Especial 1.133.027/SP), discutiu-se a
possibilidade de se reexaminar questão de fato, quando esta possuir nulidade que foi
transposta ao acordo de parcelamento. O tribunal concluiu ser possível rediscutir matéria
de fato nessa situação excepcional.
Em síntese, a confissão de dívida exigida pelos programas de parcelamento de débitos
tributários não poderá excluir do contribuinte o direito de acesso ao Poder Judiciário para
obter decisão sobre a validade jurídica do crédito tributário que, afinal, é o objeto do
parcelamento, tese essa embasada na proibição do enriquecimento sem causa da
Fazenda. 1
O acórdão representativo da controvérsia recebeu a seguinte ementa (Recurso
Especial 1.133.027/SP):
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
Recurso
Especial
representativo
de
controvérsia (art. 543-C, § 1o, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM
BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO NOTICIADO AO
FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO
DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE
REVISÃO JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o lançamento
quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação
tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN).
2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver retificada
pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa retificação resultar a
redução do tributo devido.
3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir o erro de
ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou pela lavratura de cinco
autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a confessar o débito e
pedir parcelamento diante da necessidade premente de obtenção de certidão negativa.
4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi transportado
para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento, ocasionando a
invalidade da confissão.
5.A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no
que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspecto fáticos sobre os quais
incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de
dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto,
como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser
invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo,
simulação e fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise
Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009; REsp1.065.940/SP, Rel. Min.
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em18/09/2008.
No caso do precedente, ficou assentado que, impedir eventual direito à restituição
dos valores pagos a título de parcelamento com base no argumento de que o acordo constitui
“confissão de dívida irretratável”, poderá gerar o efeito de enriquecimento sem causa da Fazenda
Pública.

1 NUNES, Cleucio Santos. Curso completo de direito processual tributário. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 288-
289.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.179 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.913427/2009-73

Daí porque, o acordo poderá ser revisto em juízo, sendo vedado, no entanto, rever
matéria de fato, salvo se esta conduzir à nulidade do instrumento contratual. O fundamento de
enriquecimento sem causa da Fazenda aplica-se ao caso em questão. Isso porque, a compensação
é modalidade de extinção do crédito tributário que pressupõe a restituição de valores que não
deveriam ter sido recebidos pela Fazenda.
Assim, é imanente ao instituto da compensação reconhecer-se que valores pagos à
Fazenda Pública não eram devidos, razão pela qual poderão ser simplesmente restituídos ou
compensados.
Fixada essa premissa, resta analisar se o fundamento do indébito indicado pela
contribuinte, no caso, reside em matéria de fato ou jurídica. Entendo que a situação se refere a
esta última hipótese.
Note-se que a empresa demonstra como origem do seu crédito a retenção de IRRF
incidente sobre o pagamento de JCP e que teria oferecido à tributação o valor bruto, isto é, sem a
retenção. Por outro lado, consta dos autos prova de que a retenção foi realizada, o que assegura,
em princípio, certeza e liquidez para o crédito alegado. Assim, entendo que é questão jurídica a
motivação do crédito que a empresa alega possuir, encaixando-se, pois, por extensão, na
orientação do STJ transcrita acima.
É o caso dos presentes autos. Em que pese a recorrente poder retificar a DIPJ para
a total regularidade do processo de reconhecimento do seu crédito, nos casos em que se alega
erro no preenchimento da DIPJ original, o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça
vincula as decisões do CARF ao seu entendimento, devendo ser afastada a necessidade da DIPJ
retificadora como condição para a homologação da compensação.
Superado este ponto, resta verificar se a recorrente conseguiu comprovar que
ofereceu a receita de R$ 60.000,00 obtida com o pagamento de JCP e se sobre este montante foi
retido o valor de R$ 9.000,00 a título de IRRF.
Entendo que tal comprovação foi feita satisfatoriamente, especialmente após a
juntada do livro razão.
Conforme se verifica das cópias de fls. 109/112, estão lançados no livro razão os
valores relativos a R$ 60.000,00, receita decorrente do pagamento de JCP e de R$ 19.276,10 a
título de “Aviso de Lançamento Descontos de 10% sobre R$ 192.761,03 sobre a liquidação de
emolumentos em atraso da BMF”.
Somando-se esses valores chega-se ao montante de R$ 70.276,10 informados na
DIPJ como “outras receitas operacionais”. Cruzando-se as duas informações, é possível concluir
que é crível a explicação dada pela recorrente de que se equivocou no preenchimento da DIPJ,
tendo lançado ambos os valores como “receitas não operacionais” quando uma parte relevante,
R$ 60.000,00, era decorrente de receita financeira de JCP, sobre a qual incidiu IRRF.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.179 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.913427/2009-73

3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por dar provimento, reformando-se
integralmente a decisão da DRJ para reconhecer o direito creditório da recorrente no montante
em que foi declarado no PER/DCOMP.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital